Tribunal: TJDFT
Processo: 0749190-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0749190-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REGINALDO CUNHA SOARES, PEDRO HENRIQUE MACEDO DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de PEDRO HENRIQUE MACEDO DA SILVA e REGINALDO CUNHA SOARES, tendo em vista a decisão proferida pelo d. JÚÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA, que, procedendo à revisão da constrição na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, manteve a prisão preventiva dos acusados, os quais foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 157, § 2o, incisos II e VII do Código Penal e artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (ID 177743227 dos autos de origem). Em suma, sustenta a Defesa que os pacientes estão presos desde 24/06/2023, sem que a denúncia, oferecida em 29/06/2023, tenha sido recebida. Informa que, em 03/07/2023, houve o declínio da competência da 3a Vara Criminal de Ceilândia para o Juizado a quo, que, por sua vez, deixou o processo sem qualquer movimentação processual até que a Defensoria Pública, em atendimento aos presos preventivos, percebesse tal anormalidade em 09/11/2023 e requeresse o relaxamento das prisões por excesso de prazo. Aduz que o pedido restou indeferido sob o fundamento de que o declínio da competência, seguido da ausência de juiz titular, impediram a remessa dos autos à conclusão. Argumenta que, mesmo assim, a denúncia permanece sem o recebimento, limitando-se a autoridade impetrada a suscitar conflito de competência, sem qualquer previsão para o início da instrução processual. Cita o art. 400 do CPP e jurisprudência em prol da tese expendida. Requer, liminarmente, o relaxamento das prisões preventivas dos pacientes, por alegado excesso de prazo para o recebimento da denúncia, e, no mérito, a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbra-se a presença do fumus commissi delicti e do fundamento da garantia da ordem pública (CPP, art. 312), a ensejar o indeferimento da liminar ora vindicada. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva permanecem presentes. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria do crime de roubo qualificado, o que é corroborado pelo oferecimento da denúncia. Por oportuno, confiram-se os fatos delineados na peça acusatória (ID 163705383 dos autos de origem): (...) Em 24 de junho de 2023, às 21h45, na via pública localizada no setor M, QNM 18, CJ G, LT 5, em Ceilândia/DF, os denunciados, de forma livre e consciente, subtraíram, em proveito de ambos e mediante grave ameaça e violência, exercida com o emprego de simulação de porte de arma de fogo, coisa alheia móvel, a saber: 01 (um) aparelho celular, marca MULTILASER, cor preta , pertencente à vítima KELVYN R. T. S. B. e tentaram subtrair o aparelho celular da vítima GABRIEL H. M. S., somente não consumando este último delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Nas circunstâncias acima descritas, as vítimas estavam em via pública quando os denunciados se aproximaram e, REGINALDO, que portava o pedaço de madeira, deu um tapa no peito da vítima KELVYN e se apossou do aparelho celular da referida vítima e PEDRO HENRIQUE, simulando está com uma arma na cintura, deu um soco no peito na vítima GABRIEL, tentou se apossar do telefone celular da vítima, porém ela se esquivou. Porém, em um momento de distração, a vítima KELVYN conseguiu recuperar seu bem e ambas as vítimas saíram correndo. Na sequência, avistaram uma viatura da PMDF e a acionaram. Os policiais saíram em perseguição e abordaram os denunciados bem próximo do local onde estava ocorreu o crime, na ocasião as vítimas de pronto reconheceram os denunciados REGINALDO e PEDRO HENRIQUE como autores do assalto do qual foram vítimas. Assim agindo, estão os acusados incursos nas penas do art. 157, § 2o, incisos II e VII do Código Penal e artigo 157, §2o, inciso II do Código Penal, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, pelo que requer o Ministério Público sejam eles citados para resposta à acusação e demais termos do processo, até a sentença final, quando se espera suas condenações, inclusive a indenizar a vítima pelos danos causados, requerendo, ainda, a notificação ou requisição das pessoas listadas abaixo, conforme o caso, para que sejam ouvidas sobre os fatos, sob as penas da lei. (grifos do original) De fato, ainda não houve o recebimento da denúncia, porquanto entende a autoridade impetrada que a peça acusatória poderá ser resolvida após a decisão definitiva nos autos do processo de conflito de competência no 0748147-44.2023.8.07.0000 (ID 177889532 do feito de origem). A propósito, não se olvida que a Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais, cujo artigo 1o, parágrafo único, assim dispõe: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. (...). Ocorre que os prazos estabelecidos para a realização da instrução criminal não são absolutamente rígidos, sendo tolerável que haja uma margem para dilação, salvo quando o excesso de prazo for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, configurando constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos. Veja-se que o atraso em questão é aceitável, pois, como esclarecido pela autoridade impetrada, “o feito foi inicialmente distribuído para a uma vara criminal, havendo posterior declínio de competência, exatamente em período em que a presente Vara estava sem juiz titular responsável.” (ID 177743227, p. 1) Nesse cenário, não se constata o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. A título ilustrativo, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente pode ser reconhecido quando a demora for injustificada e desarrazoada, atribuindo-se a desídia ao Judiciário, o que não se verifica no caso, tão somente em face de conflito de competência suscitado perante o Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a denúncia já foi oferecida, razão pela qual não há falar-se que os pacientes encontram-se presos sem acusação formalizada, em face de não ter havido, ainda, o seu recebimento, o que se justifica na espécie, em razão do conflito negativo de competência pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. 2. Presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade dos crimes, aos quais é cominada pena máxima superior a 4 (quatro) anos, e indícios robustos de autoria, já tendo sido oferecida a denúncia, bem como o periculum libertatis, evidenciado pela periculosidade dos pacientes e pela gravidade em concreto dos delitos, correta a segregação cautelar, para a garantia da ordem pública. 3. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1084600, 07028785520188070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2018, publicado no DJE: 3/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, a análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva deve considerar não apenas o mero decurso de tempo, como também o risco que a liberdade do acautelado causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no art. 312 do CPP. E, nesse particular, a autoridade coatora assim destacou (ID 177743227 dos autos de origem): 1. DA ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, procedo a revisão nonagesimal da prisão preventiva dos denunciados. (...) Quanto à prisão dos investigados, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão de ID 163174067, que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos, sobretudo por se tratar de crime de violência contra a pessoa, em concurso de agentes, que possuem vasta folha penal, inclusive pela prática de delito de mesma natureza. À vista desse quadro, não se vislumbram motivos hábeis a justificar a soltura dos denunciados. Assim, por reputar subsistentes as razões que legitimaram a adoção originária da providência, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de REGINALDO CUNHA SOARES e PEDRO HENRIQUE MACEDO DA SILVA. (sublinhei) A decisão em questão, apesar de sucinta, se encontra devidamente fundamentada, nos moldes do que determina o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, amparada em circunstâncias concretas do caso que autorizam a manutenção da medida extrema. Isso porque, a par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, pois, conforme se depreende da folha de antecedentes criminais dos acusados (ID 163145814 e ID 163145815 dos autos de origem), os pacientes são criminosos contumazes, de maneira que, em liberdade, continuarão praticando crimes patrimoniais, inclusive mediante violência contra a pessoa. Portanto, a prisão preventiva encontra amparo na necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora